Tribunal: STF
Processo: AR 3024
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. ART-MEN COMÉRCIO DE MODA MASCULINA LTDA–EPP e ADROS CAMISARIA DOM. MODA MASC. LTDA-ME propuseram contra Edson Roberto Pereira ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando a desconstituição do acórdão formalizado Tribunal Superior do Trabalho (TST) no processo n. 0011523-03.2019.5.15.0001.  



    Defende ser cabível, a teor do art. 966 do Código de Processo Civil, a desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado quando houver violação manifesta de norma jurídica.  



    Afirma que a violação manifesta se consubstancia na confirmação da revelia sem a participação das partes em audiência, desrespeitando “diretamente os princípios constitucionais e tratados internacionais que regem o devido processo legal e a ampla defesa”.  



    Sob o ângulo de risco, argui o início da fase de execução, de modo que, eventual constrição de valores será destinada ao pagamento de verba irrepetível, de natureza trabalhista. Pede:  



    1- [...] a rescisão do acórdão do TST, reconhecendo-se a nulidade da decisão de mérito proferida sem a participação das partes, com base nos fundamentos constitucionais e legais apresentados. 



    2- A concessão de tutela de urgência para suspender a execução da decisão trabalhista até o julgamento final da presente ação rescisória, evitando-se a prática de atos de constrição, penhora ou arresto sobre os bens da empresa até o final da lide.



    [...]



    Caso o pedido principal não seja acolhido, requer-se, alternativamente, que sejam analisados os demais fundamentos e provas apresentadas, especialmente a contradição de mérito relativa ao pedido de horas extras para cargo de confiança, conforme confessado na própria peça autoral. Isso, com vistas à correção das violações apontadas, garantindo-se assim o devido processo legal e a justiça no caso concreto.  



    É o relatório. Decido.  



    2. O alcance da competência do Supremo é balizado por critérios de direito estrito, não se devendo estendê-lo para além do que previsto no Texto Constitucional. Em relação às ações rescisórias, essa previsão restringe-se ao exame daquelas que tenham por objeto julgados do próprio Tribunal:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...] j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;  



    Não cabe a esta Corte, portanto, julgar rescisória voltada à desconstituição de pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Conforme prescreve os arts. 2º, I, c, e 3º, I, a, da Lei 7.701, de 21 de dezembro de 1988, incumbe ao próprio TST a apreciação. Aliás, nesse sentido é a jurisprudência da Corte:  



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA POR TRIBUNAL DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados, não detendo, pois, competência para julgar o pedido de desconstituição de decisão emanada de Tribunal do Trabalho. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (AR 2.336 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 16 de fevereiro de 2016)  



    3. Ante o exposto, reconheço a incompetência do Supremo para examinar o pedido (RISTF, art. 21, § 1º) e determino a remessa do processo ao Tribunal Superior do Trabalho.  



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente